Tribunal: TJDFT
Processo: 0749747-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. LEI 6.531/2020. SERVIDOR CEDIDO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a restabelecer o pagamento da GMOV – Gratificação de Movimentação, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento da recorrida. Devendo ainda pagar a GMOV dos meses de Abril a Agosto, sem prejuízo das que vencerem durante o curso do processo, até o cumprimento da obrigação.
3. Requer o recebimento do presente recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos da Lei 9.494/97. Aduz que a GMOV é regida pela Lei 318/92 com redação dada pela Lei 6.531/2020 e foi instituída como gratificação "propter laborem", para estimular a movimentação de pessoal visando o preenchimento de lotações nas unidades de saúde localizadas nas Regiões Administrativas não demandadas pelo interesse dos servidores, mas com alta demanda de serviços médicos. Esclarece que a recorrida não presta serviço na estrutura da SES/DF (Unidade de Saúde ou Administração Central). Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o Hospital da Criança de Brasília, onde exerce suas atividades, tem um contrato de Gestão firmado com a SES, na forma de convênio e o Setor Público e Particulares na forma de Organização Social, nos termos da Lei 4.081/2008, regulamentado pelo Decreto Distrital no 30.136/2009. A Sentença foi proferida conforme legislação específica da SES/DF, onde o Hospital da Criança se subordina às regras da SES e se encontra dentro da estrutura orgânica da Secretaria de Saúde. Requer a manutenção da sentença.
4. A Lei Distrital no 318/1992 instituiu, em seu artigo 2o, § 3o, inciso I, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual "de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem".
5. Originariamente endereçada aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde, a GMOV também foi outorgada aos integrantes da Carreira Médica (Lei 2.585/2000, art. 6o, § 1o, I).
6. Neste contexto, para que possam perceber a GMOV, os integrantes das aludidas carreiras devem, necessariamente, laborar em unidades de saúde situadas em regiões administrativas diversas daquelas em que residem. Esse é o único requisito reclamado pela Lei Distrital 318/1992.
7. No caso, a recorrida exerce o cargo de médica no Hospital da Criança de Brasília que, de acordo Decreto Distrital 37.515/16, é gerido por Organização Social, cujo contrato de gestão é de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) é um hospital público gerido pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) que integra a rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) como uma unidade de atendimento terciário (média e alta complexidade). Atende, exclusivamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), diversas especialidades pediátricas.
8. Não há que se falar, dessa forma, que a recorrida não atua em unidade de saúde situada em Região Administrativa diversa da que reside, porquanto trata-se de unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, localizada no Noroeste. A recorrida reside no Jardim Botânico. A interpretação realizada pelo recorrente impõe restrição de incidência da gratificação onde a legislação não o fez, o que não se mostra possível.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.